Tribunal: STF
Processo: RE 85264
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-06
Data de publicação: 1976-08-06

Ementa:
PROMESSA IRREVOGAVEL DE VENDA DE IMÓVEL. FALSIDADE DA ASSINATURA DA
MULHER. NULIDADE ABSOLUTA. RE-RATIFICAÇÃO DO NEGÓCIO NULO, POR MEIO
DE PROCURADOR. INADMISSIBILIDADE. MANDATO QUE SE ENTENDEU OBTIDA POR
MEIO DE COAÇÃO. ONUS DA PROVA JULGADO QUE ACOLHE A DEMANDA. NÃO
PORQUE O RÉU NÃO PROVOU SER AUTENTICA A ASSINATURA DA AUTORA, MAS
PORQUE PROVADA A FALSIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO FEDERAL
E DE DISSIDIO PRETORIANO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.